Tribunal: TJDFT
Processo: 0721624-66.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. LEI. 14.034. CANCELAMENTO DE VOOS EM RAZÃO DA PANDEMIA. COVID 19. AGÊNCIA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. PEDIDO DE REEMBOLSO. DEVIDO NA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 4.437,43 a título de restituição. Nas suas razões recursais, o recorrente afirma que não tem legitimidade passiva, que não houve falha na prestação do serviço e que a lei aplicada ao caso deve ser a de n. 14.034/2020. Sobre o dano material, alega que apenas recebeu pelos serviços prestados, enquanto que a maior parte do valor ficou para a companhia aérea.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47787487). Custas e preparo recolhidos (ID 47787488 e ID 47787489). Contrarrazões apresentadas (ID 47787494).

3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A agência de turismo que participa da cadeia de fornecimento de serviços na qualidade de intermediária de venda exclusiva de passagens ou de pacotes de viagem é solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor, a teor do que dispõe o p. único do art. 7o do CDC. A responsabilidade por danos aos consumidores recai sobre todos os fornecedores da cadeia (art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, do CDC). Preliminar rejeitada.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. Os autores adquiriram passagem aérea através do sitio eletrônico da empresa ré para voos com destino a Miami, com ida em 20/03/2020 e volta em 28/03/ 2020. Diante da pandemia do Coronavírus, solicitaram a remarcação do voo.

6. A lei que se aplica ao caso é a Lei n. 14.034, que dispõe que o consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito perante o transportador de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado em até 18 (dezoito) meses, contados do recebimento do crédito obtido (art. 3, §3o e §1o).

7. Pelo que se tem dos autos, os autores optaram pela obtenção do crédito. Assim, conforme o ordenamento legal acima exposto, poderiam utilizar do crédito obtido com o cancelamento das passagens em até 18 meses após seu recebimento.

8. Em abril de 2020, a recorrente entrou em contato com os autores por e-mail para remarcar o voo (ID 47787474 – pág. 10). Ou seja, considerando o prazo de 18 meses, os autores tinham que utilizar o crédito até o mês de outubro de 2021. Em setembro de 2021 a autora entrou em contato com a ré para remarcação do voo, momento em que recebeu a notícia de que poderia viajar até 30/03/2022. Todavia, como a autora estava grávida, informou a impossibilidade de empreender viagem naquele momento (ID 47786555), optando assim pelo reembolso, o que não foi concedido.

9. Nos termos do artigo art. 3, §3o e §1o, da Lei n. 14.034, o reembolso é devido e pode ser solicitado pelos passageiros, devendo ser realizado no prazo de 12 meses. Como houve uma negociação prévia para possível concessão de crédito, o pedido de cancelamento e estorno de valores demorou a acontecer.

10. Sobre o valor a ser restituído, em razão da responsabilidade solidária daquele que participa da cadeia de fornecimento, ele deve ser no valor total, podendo o fornecedor, caso entenda, ajuizar ação regressiva em face da empresa aérea.

11. Como nas razões recursais não foi debatida a data final para pagamento, o acórdão não entra neste mérito, sob pena de julgamento extra petita.

12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.